Tribunal: STF
Processo: RE 539751
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMANDA ENTRE
   CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA ESTADUAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Não havendo interesse jurídico da União no
   feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de
   serviço público e particular, a competência é da justiça
   estadual.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.